Tribunal: STF
Processo: RE 91000
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-19
Data de publicação: 1979-05-19

Ementa:
RECURSO. PREPARO - DESERÇÃO - NÃO VIOLA O ART. 533 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL A DECISÃO QUE CONSIDERA JUSTIFICADA A DEMORA NO
PREPARO DO RECURSO, A VISTA DE COMPROVAÇÃO IDONEA DE DOENCA DO
ADVOGADO DO EMBARGANTE. (SÚMULA 400). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.